Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703283-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA PAULA COELHO CASARI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MP. NÃO VINCULA O JUIZ. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O crime de tráfico de drogas é permanente de modo que o estado de flagrância se prolonga no tempo, motivo pelo qual se mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Nos termos do art. 385 do CPP, recepcionado pela Constituição Federal, o Juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo órgão acusador, podendo proferir sentença condenatória quando o acervo probatório é suficiente para a certeza da autoria delitiva. III - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas firmes declarações dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas circunstâncias do caso concreto e antecedentes das agentes (art. 28, § 2o, da LAD). IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - A alegação da agente no sentido de que é usuária de drogas não impede a condenação pelo crime de tráfico. VI - A supressão do número de série de arma de fogo qualifica a posse, respondendo o agente pelo crime previsto no art. 16, § 1o, I, Lei n. 10.826/2003, independente da energia mecânica do artefato (joules). VII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Providos em parte. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o-A e 385, ambos do Código de Processo Civil, porque, tendo o MP pedido a absolvição do réu, não cabe ao juízo a quo julgar procedente a acusação, sob pena de violação do princípio acusatório; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a insuficiência de provas suficientes à condenação autoriza sua absolvição. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do TJGO, TJRO e STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 3o-A, 385, e 386, inciso VII, todos CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, para apreciar o pleito de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.192.335/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante à tese de violação do princípio acusatório, a Corte Superior também entende que “o pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). O dissenso pretoriano também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015